Tribunal: TJBA
Processo: 8016748-88.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016748-88.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

EMENTA
: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Honorários advocatícios. Adesão a programa de regularização fiscal (REFIS). Alegação de omissão. Inexistência. Vedação ao bis in idem. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da quitação do débito fiscal mediante adesão a programa de regularização (REFIS), no qual já estavam incluídos encargos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à distinção entre encargos da dívida ativa e honorários sucumbenciais; (ii) saber se houve omissão quanto à impossibilidade de legislação estadual afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; e (iii) saber se houve omissão quanto à necessidade de observância de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes.

4. O acórdão embargado analisou a questão central relativa à impossibilidade de nova condenação em honorários sucumbenciais quando já incluídos no pagamento administrativo decorrente da adesão a programa de regularização fiscal, com fundamento no Tema 1.317 do STJ, afastando a ocorrência de bis in idem.
5. A tese de distinção entre encargos da dívida ativa e honorários sucumbenciais foi implicitamente rejeitada, ao se reconhecer que a verba honorária já foi suportada pelo executado, inviabilizando nova cobrança judicial.
6. Inexiste omissão quanto à alegação de violação à competência legislativa, pois a decisão não se fundamentou em norma estadual, mas em orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 927; CPC/2015, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.317 (REsp nº 2.158.358/MG); TJDFT, Acórdão nº 939704, Rel. Mario-Zam Belmiro, j. 04.05.2016.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.